Tribunal: TJBA
Processo: 8046949-91.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046949-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM EMBARGADO: OSMAR FRANCISCO BARBOSA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO CET. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SERVIDOR QUE SE APOSENTOU COM PROVENTOS CALCULADOS SOBRE O SOLDO DE 1º SARGENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À CET DE 125% (TENENTE). DIREITO RESTRITO À CET CALCULADA SOBRE O SOLDO DE 1º SARGENTO PM. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. 1. Embargos de declaração cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). 2. A alegação de litispendência não merece prosperar. A ação ordinária trata de verbas pretéritas, enquanto o mandado de segurança cuida de efeitos futuros, conforme orientação da Súmula 271 do STF. 3. O impetrante, transferido à reserva com proventos calculados sobre o soldo de 1º Sargento PM, não faz jus ao percentual de 125% da CET, correspondente ao posto de Tenente. 4. Reconhece-se, todavia, o direito à CET, calculada sobre o soldo do posto de 1º Sargento, em conformidade com a sua situação funcional de inatividade. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos integrativos. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios no Mandado de Segurança de nº. 8046949-91.2024.8.05.0000, em que figura como embargante o Estado da Bahia e embargado OSMAR FRANCISCO BARBOSA . ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER EM PARTE os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.